Tribunal: TJMT
Processo: 0002396-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002396-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA SILVA MENDES - CPF: 405.805.981-87 (APELADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - CPF: 143.631.108-05 (ADVOGADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISUM
QUE NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA - ERRO GROSSEIRO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
” (AgInt no REsp n. 1.952.950/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022).

Diante da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível contra decisão que deixa de acolher impugnação do cumprimento de sentença, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.o
0002396-14.2018.8.11.0041
, ora em fase de cumprimento de sentença,

movida em seu desfavor por
ANA CRISTINA SILVA MENDES
,
NÃO ACOLHEU
a impugnação ao cumprimento de sentença, prolatando que deverá o valor depositado ser levantado pelo executado e o montante penhorado para os patronos da exequente.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença por entender que o Juízo a quo utilizou como fundamento para sua decisão entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em meados de 2010, ignorando a nova previsão legal contida no artigo 523 do Código de Processo Civil, quanto ao termo inicial para cumprimento voluntário da condenação.

Assim, expõe a apelante que “
o cumprimento realizado antes que a parte adversa apresente pleito de cumprimento de sentença apresentando a memória de cálculo contendo o valor que entende ser devido, deve ser considerado pagamento voluntário
” (id. 13317490 - Pág. 7).

Explicita que não houve sua intimação para o cumprimento da obrigação no prazo legal previsto, sendo esta pré-requisito básico para que possam ser aplicadas as medidas inquisitivas de cumprimento.

Aduz que agindo de modo contrário à lei, ignorou outro ponto essencial sobre o cumprimento de sentença, isto é, a impossibilidade de início do cumprimento de sentença
ex officio
.

Menciona que, pelos fatos ocorridos, houve o cumprimento voluntário da condenação e, por conseguinte, é inaplicável a multa prevista nos §§ do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Desse modo, defendendo ser imprescindível o requerimento do credor para que seja iniciado o cumprimento de sentença, requer seja o apelo provido a fim de reformar a sentença recorrida.

A parte apelada, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, expõe “
ser totalmente impróprio processualmente o recurso ofertado pela parte adversária, vez que se trata de decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação comportando assim, recurso de agravo de instrumento e não apelação, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015, do CPC e diversas orientações jurisprudenciais em torno da matéria
” (id. 13317506 - Pág. 1), pugnando não seja conhecido o apelo por se tratar de decisão interlocutória que equivocadamente determinou a extinção do processo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Embargos à Execução” n.o 0002396-14.2018.8.11.0041, ora em fase de cumprimento de sentença, não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, prolatando que deverá o valor depositado ser levantado pelo executado e o montante penhorado para os patronos da exequente.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre enfatizar que a decisão recorrida não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a parte recorrente interposto recurso de apelação contra este
decisum
.

Partindo dessa premissa, compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não deve ser acolhido o apela interposto.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação de que decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado. É o que se conclui da ementa transcrita (grifos nossos):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC,
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação
.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.952.950/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.)

No mais, ressalta-se que a orientação predominante naquela Corte Superior de Justiça é no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, em casos de interposição do recurso incabível em sede de cumprimento de sentença, ante a ausência de dúvida objetiva, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
DÚVIDA OBJETIVA
.
INEXISTÊNCIA
.
ERRO GROSSEIRO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe apelação contra a decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença, extinguindo a fase expropriatória, sendo inviável o conhecimento de agravo de instrumento interposto erroneamente. 2.
Diante da pacífica jurisprudência desta Corte quanto ao recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, não há que se falar em dúvida objetiva quanto ao instrumento recursal a ser utilizado, afastando-se a tese recursal de inexistência de erro grosseiro
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.137.181/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 8/8/2018.)

Desse modo, por se tratar de decisão de natureza interlocutória, certo é que a decisão recorrida deveria ter sido impugnada por meio de agravo de instrumento, não devendo ser conhecido o apelo interposto.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022